Tribunal: STF
Processo: RHC 215707
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 695/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 27)



    O recorrente narra (eDOC 33) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 171 do Código Penal e ter tido a pena corporal substituída por restritivas de direitos, que já cumpriu integralmente.



    Afirma que persistiriam os reflexos da sanção criminal, impossibilitando-o de concorrer ao cargo de Deputado Estadual. (p. 3)



    Alega que não poderia ter sido condenado, pois sua conduta seria tentativa inidônea de realizar o tipo penal, constituindo situação de crime impossível. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 110.946, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 16.4.2012)



    Ainda que assim não fosse, não verifico ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem ex officio.



    Segundo as razões recursais, a conduta imputada ao recorrente foi a de ter auxiliado corréu que “dirigiu-se à supracitada agência bancária e, identificando-se pelo nome do correntista José Luis Lambert, solicitou a confecção de um cartão de crédito, apresentando como seu documento uma Carteira Nacional de Habilitação em nome daquela terceira pessoa. A funcionária, porém, desconfiando da autenticidade do documento, buscou outras informações, vindo a concluir que se tratava de ação criminosa, motivo pelo qual, acionou a polícia militar”. (eDOC 33, p. 8)



    A conduta, em tese, configura o delito do art. 171 do Código Penal. Para se entender que as circunstâncias do caso impossibilitariam a realização do resultado típico, seria necessária elevada dilação fático-probatória, de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente